Tribunal: TJPA
Processo: 0821351-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821351-87.2023.8.14.0401

APELANTE: PEDRO NETO DE SOUZA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL POR HOMOFOBIA. AMEAÇA. OFENSAS DISCRIMINATÓRIAS POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 e no art. 147 do Código Penal, em razão de ofensas homofóbicas dirigidas à vítima, chamada de “viado” e “fresco”, bem como pela ameaça de lhe desferir “um tiro na cabeça”. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de injúria racial por homofobia e ameaça; e (ii) estabelecer se as expressões homofóbicas e a promessa de causar mal grave configuram os tipos penais previstos no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 e no art. 147 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida sob o contraditório demonstra de forma coerente e harmônica a autoria e a materialidade dos delitos, especialmente pelo relato firme da vítima acerca das ofensas homofóbicas e da ameaça de morte sofrida.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados em contexto de clandestinidade ou proximidade entre as partes, sobretudo nos delitos de ameaça e injúria racial, desde que coerente e ausente contraprova idônea capaz de infirmá-la.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, limitando-se à alegação genérica de desavença entre vizinhos, sem qualquer elemento apto a comprometer a credibilidade do ofendido.

6.

A utilização de expressões pejorativas relacionadas à orientação sexual da vítima amolda-se ao art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADO nº 26, por atingir a dignidade da pessoa humana mediante discriminação homofóbica.

7.

A promessa de causar “um tiro na cabeça” configura ameaça idônea e apta a incutir temor real na vítima, consumando o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

8.

O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para afastar a incidência do princípio in dubio pro reo e justificar a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação pelos crimes de ameaça e injúria racial por homofobia.

2.

A utilização de expressões ofensivas relacionadas à orientação sexual da vítima configura o crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

3.

A ameaça de causar “um tiro na cabeça” constitui mal injusto e grave apto a consumar o delito do art. 147 do Código Penal.

4.

A ausência de contraprova idônea impede o reconhecimento da insuficiência probatória e afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO nº 26; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJDFT, Apelação Criminal nº 0724358-07.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800074-79.2023.8.14.0121, Rel. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800203-20.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800541-43.2022.8.14.0105, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
, em favor de
PEDRO NETO DE SOUZA MOURA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 e no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 29206970).

Consta da denúncia (ID 29206931) que, no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 15h30, na Passagem Eduardo Angelim, bairro da Marambaia, em Belém/PA, o apelante, com vontade livre e consciente, ofendeu a dignidade da vítima Vingren de Farias Ferreira por preconceito de orientação sexual, chamando-a de “viado” e “fresco”. Narra ainda a exordial que o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave ao ofendido ao afirmar que lhe daria um tiro na cabeça. Segundo o Ministério Público, tais condutas eram rotineiras e ocorriam quando o agente ingeria bebida alcoólica, obrigando a vítima a viver sob constante medo e humilhação.

Em suas razões recursais (ID 29206985), a defesa pugna pela reforma integral da sentença para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o veredito baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem a confirmação de testemunhas oculares, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29206988).

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (ID 29441957).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Suficiência Probatória e da Especial Relevância da Palavra da Vítima

A defesa sustenta que a condenação não pode subsistir por estar amparada exclusivamente no relato do ofendido, alegando que a ausência de testemunhas oculares impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Contudo, tal tese ignora a sistemática processual penal aplicada a crimes que, por sua própria natureza, ocorrem na clandestinidade ou em contextos de vizinhança, onde a presença de terceiros é frequentemente inexistente.

A materialidade e a autoria dos delitos de injúria racial (por conduta homofóbica) e ameaça restaram sobejamente demonstradas. O conjunto probatório não se resume a uma fala isolada, mas a um
relato seguro, coerente e reiterado
. Em juízo (ID 29206951), a vítima Vingren de Farias Ferreira descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos: relatou que o apelante, em estado de embriaguez, proferiu ofensas de cunho homofóbico ("viado" e "fresco") e, em momento posterior, prometeu causar-lhe mal injusto e grave ao afirmar que lhe daria um "tiro de arma de fogo na cabeça".

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
palavra da vítima possui especial relevância
em delitos desta espécie. Isso ocorre porque a eficácia probatória do depoimento do ofendido é pilar central na reconstrução da verdade real, desde que se apresente harmônica com os demais elementos dos autos. No caso em tela, a verossimilhança do relato é reforçada pela
consistência entre as fases inquisitorial e judicial
, bem como pela ausência de qualquer prova de que a vítima tivesse motivação espúria para incriminar o réu falsamente.

É importante destacar que a "especial relevância" não é uma presunção absoluta, mas um critério de valoração racional da prova: quando a vítima apresenta uma narrativa detalhada e persistente, e o réu limita-se a uma negativa genérica, a palavra do ofendido prevalece. No presente caso, o temor incutido na vítima foi tamanho que a levou a buscar o amparo estatal imediatamente após as ameaças, o que materializa o dolo de intimidar e a eficácia da conduta do agente. Em crimes praticados na clandestinidade ou em contextos de relações de proximidade (como conflitos de vizinhança), a palavra da vítima possui especial relevância, sendo, no caso, coerente e suficiente para a condenação.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforça esse entendimento:

"Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VEROSSIMILHANÇA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. (...) 1. Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos e, quando não há contraprova capaz de infirmar o relato ou de indicar a razão pela qual a narrativa não seria verídica, sendo certo que a ocorrência de desavenças anteriores, entre as partes, não tem o condão de desqualificar seu depoimento. (...) 4. Recurso desprovido."
(TJ-DF 07243580720238070003 1920976, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024) – destaquei.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça destaca que a palavra da vítima é pilar fundamental em crimes que ocorrem sem a presença de múltiplas testemunhas:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. (...) 1. 'Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ' (...) 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. (...) 3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também consolidou o entendimento de que a palavra da vítima, quando harmônica com o contexto, é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente no crime de ameaça:

"EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao contexto fático e às demais provas constantes nos autos, revela a ocorrência de ameaça concreta e suficiente a amedrontar a vítima, configurando o mal injusto e grave. 4. O dolo específico mostrou-se presente, dada a conduta intimidatória reiterada e direcionada do réu, evidenciada nas expressões ofensivas e na postura agressiva perante a vítima e seus familiares. (...) 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: (...) 2. 'A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a embasar decreto condenatório'."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000747920238140121, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por outro lado, a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial (ID 29206951) mostrou-se isolada e desprovida de suporte probatório. O apelante limitou-se a alegar que a vítima estaria "inventando histórias" devido a conflitos de vizinhança, mas não trouxe qualquer elemento concreto capaz de abalar a credibilidade do depoimento do ofendido. A mera alegação de desavenças anteriores não é suficiente para retirar a validade do depoimento da vítima, especialmente quando este se apresenta lógico e compatível com a gravidade das ofensas relatadas.

2.2. Da Tipicidade da Conduta e do Crime de Ameaça

A análise da tipicidade penal no caso em tela exige a compreensão da evolução jurisprudencial e legislativa acerca dos crimes de preconceito. A conduta do apelante, ao proferir expressões como "viado" e "fresco", não se limita a uma mera ofensa à honra subjetiva (injúria simples), mas amolda-se com precisão ao crime de
injúria racial
, agora tipificado no
art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989
.

Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADO nº 26
, a homofobia e a transphobia são espécies do gênero racismo. Assim, a utilização de elementos referentes à orientação sexual para ofender a dignidade de outrem configura o crime de injúria racial. O bem jurídico tutelado aqui é a
dignidade da pessoa humana
e o direito de não ser discriminado. É imperativo destacar que a ofensa atinge o indivíduo ao utilizar estigmas sociais historicamente construídos para inferiorizar grupos vulneráveis.

Ademais, para a configuração do dolo de discriminação, é
irrelevante a orientação sexual real da vítima
; o que define o crime é a intenção do agente de humilhar e menosprezar o ofendido com base em preconceito de gênero ou orientação sexual. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmou a tipicidade da conduta, destacando que a palavra da vítima, em harmonia com o contexto, é prova idônea para a condenação:

"EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Injúria racial. Conduta homofóbica. Art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89. Ofensas dirigidas às vítimas em razão da orientação sexual. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Prova idônea. Alegação de insuficiência de provas afastada. Recurso conhecido e improvido. (...) 4. A autoria também restou comprovada, pois os relatos das vítimas são firmes, coerentes e harmonizados com o testemunho de terceira pessoa que presenciou os fatos. A palavra da vítima, em casos dessa natureza, reveste-se de especial valor probante, quando corroborada por outros elementos, como se deu na hipótese dos autos. (...) Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coesa e em consonância com as demais provas dos autos, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação, especialmente em crimes praticados com motivação discriminatória por orientação sexual, nos termos do art. 2º-A da Lei 7.716/89."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800203-20.2023.8.14.0401 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-07-21) – destaquei.

No que tange ao
crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)
, a conduta do apelante ao prometer um "tiro na cabeça" da vítima preenche com clareza os requisitos típicos. A ameaça é um crime formal, que se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento do ofendido e possui o condão de abalar sua tranquilidade psíquica e liberdade individual.

No caso concreto, a gravidade da promessa ("tiro na cabeça") foi
idônea para incutir medo real
, tanto que a vítima sentiu-se compelida a buscar imediatamente a autoridade policial. O estado de embriaguez do agente, ao contrário do que por vezes sustenta a defesa, não exclui o dolo; ao revés, muitas vezes potencializa o poder intimidatório da conduta. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo sobre a suficiência da palavra da vítima para sustentar o decreto condenatório em crimes de ameaça:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). (...) TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. (...) 4. A tese absolutória da defesa não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo, no caso, coerente e suficiente para a condenação. (...)"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005414320228140105 30040138, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, verificada a harmonia entre a prova colhida e a fundamentação da sentença, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O conjunto probatório é robusto e aponta, sem margem para dúvidas, a responsabilidade criminal do apelante.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026